Tribunal: TJES
Processo: 5013234-24.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013234-24.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por Tokio Marine Seguradora S.A., sub-rogada nos direitos do Condomínio Residencial Maria dos Santos Maia, em razão de danos elétricos no elevador do condomínio. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 12.935,20.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se é competente o foro do domicílio do réu para a ação regressiva promovida pela seguradora; (ii) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos e oscilações na rede elétrica; e (i
ii
) verificar se o não atendimento ao procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 impede o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência territorial, no caso de ação regressiva promovida por seguradora, é a do foro do domicílio do réu, conforme art. 53, III, “a”, do CPC, não havendo nulidade processual se ausente prejuízo concreto à parte ré.

4.
A sub-rogação nos termos do art. 786 do Código Civil transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas como a inversão do ônus da prova (REsp 2.092.308/SP, Tema 1.282, STJ).

5.
Compete à seguradora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e à concessionária o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373, II, do CPC.

6.
O conjunto probatório apresentado pela seguradora — aviso de sinistro, laudo técnico, relatório de regulação, orçamento e comprovante de pagamento — comprova a ocorrência do dano e sua causa, formando um acervo coerente e suficiente para o acolhimento do pedido.

7.
O laudo técnico foi emitido por empresa especializada na manutenção dos equipamentos danificados, sem indício de parcialidade, e atesta que o dano decorreu de oscilações na rede elétrica.

8.
A concessionária não apresentou prova técnica hábil para infirmar o nexo causal, limitando-se a juntar documentos internos sem relação direta com o evento danoso.

9.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, sendo exigível apenas a demonstração do dano e do nexo causal, salvo prova de excludente de responsabilidade.

10.
A ausência de procedimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação regressiva, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A sub-rogação da seguradora não alcança prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações na rede elétrica, desde que demonstrados o dano e o nexo causal, cabendo a ela afastar essa responsabilidade por prova de excludente. O não cumprimento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 não constitui óbice ao ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, arts. 53, III, “a”; 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJe 25.02.2025; TJ-ES, Ap. Cív. 50204628420218080024, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câm. Cív., pub. 10.03.2025; TJ-ES, Ap. Cív. 50201290220218080035, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câm. Cív., pub. 09.04.2025; TJ-MG, Ap. Cív. 50035400920178130625, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 29.04.2025, pub. 05.05.2025; TJ-RJ, Ap. Cív. 08070054020228190042, rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a sentença de ID 17156986, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Vitória/ES,
que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, julgo
u
procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$12.935,20 (doze mil
e
novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(
I
)
que o evento teria ocorrido na cidade de
Vila Velha
, de modo que o local do julgamento deve ser o foro do dano,
defendendo, assim, a incompetência do Juízo de origem, nos termos do art. 53, IV, “a”, do CPC
;
(II)
a inexistência de provas que demonstrem que os danos foram causados por falhas na rede elétrica;
(III)
embora sua responsabilidade seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a parte autora não teria demonstrado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo de causalidade;
(IV)
que não foi realizado o procedimento para ressarcimento, conforme disposto no art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 17156994), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado (Condomínio Residencial Maria dos Santos Maia), buscando indenização por danos materiais em equipamentos eletrônicos (elevador do condomínio
)
no valor de R$ 12.935,20 (doze mil
e
novecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos).

A sentença julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da concessionária e sua responsabilidade objetiva, bem como entendeu
pela
comprovação dos danos e do nexo causal por meio de laudo técnico de empresa terceira e comprovante de pagamento da indenização securitária.

Pois bem
. Inicialmente,
verifica-se que
a
Apelante alega que
não foi observada
quanto à aplicação da regra específica do art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, o qual estabelece como competente o foro do lugar do ato ou fato para ações de reparação de dano.

No entanto, a competência territorial para a ação regressiva da seguradora é a do foro do domicílio da pessoa jurídica ré, conforme dispõe o art. 53, III, “a”, do CPC. É firme o entendimento de que o foro do domicílio do réu também é competente, por se tratar de competência concorrente, e que, ausente a demonstração de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade processual por suposta incompetência territorial. Ademais, a fixação do foro no domicílio da própria ré, ora Apelante, mostra-se até mesmo benéfica para o exercício de sua defesa. Nesse sentido: (TJ-ES. Apelação Cível: 50204628420218080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 10/03/2025; (TJ-ES. Agravo de Instrumento: 50058614320248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024).

Superado esse ponto inicial, cumpre destacar, que,
c
onforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, na ação regressiva fundada em contrato de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o verdadeiro causador do dano. Confira-se:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se que, até então, a jurisprudência deste Tribunal reconhecia que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, também assumia as prerrogativas conferidas ao consumidor, inclusive para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a inversão do ônus da prova.

Todavia,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na fundamentação do referido acórdão, restou assentado que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, como o direito de regresso e as garantias contratuais ou legais associadas, mas não abrange prerrogativas de natureza processual, que são personalíssimas e inerentes à condição de consumidor.

Nesse sentido, entendeu-se que n
ormas processuais como a escolha de foro privilegiado (art. 101, I, do CDC)
e a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
são instrumentos de facilitação de acesso à justiça que
não podem ser apropriadas por uma seguradora
, cuja atuação é empresarial e não hipossuficiente.

Diante desse posicionamento vinculante, deve ser afastada a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC na presente demanda, cabendo à seguradora, na qualidade de parte autora da ação regressiva, o ônus de comprovar a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o sinistro que ocasionou os danos aos equipamentos segurados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o encargo de produzir prova acerca de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando, para a caracterização da responsabilidade, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

Na hipótese,
a parte
Apelada instruiu a petição inicial com um robusto conjunto de documentos que, analisados em conjunto, formam um quadro probatório coerente e verossímil. O aviso de sinistro (ID 17156897) formaliza a queixa do consumidor. O relatório de regulação da seguradora (ID 17156900), acompanhado de fotografias (ID 17156901), descreve o procedimento de apuração. O orçamento (ID 17156903) e o comprovante de pagamento (ID 17156904) quantificam e demonstram o prejuízo material.

De especial relevância é o laudo técnico emitido pela empresa Controller Elevadores Ltda. ME (ID 17156902), responsável pela manutenção dos equipamentos do condomínio. Este documento, elaborado por uma empresa com conhecimento técnico específico sobre o bem danificado, foi categórico ao apontar que os danos foram causados
por “
oscilação
ultra-rapidas na rede elétrica com picos de tensão
”.

O conjunto probatório
revela-se suficiente
para embasar as alegações da parte autora, demonstrando de forma adequada tanto a ocorrência do dano quanto sua causa. Tal documentação atende, de forma cabal, ao ônus probatório que incumbia à seguradora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora a
parte recorrente
qualifique os documentos apresentados como provas unilaterais, é importante destacar que o
relatório
técnico foi elaborado por empresa especializada, estranha à relação processual, não havendo qualquer indício de suspeição ou parcialidade.

Por sua vez, a
Apelante
, ao contestar a demanda, limitou-se a anexar telas extraídas de seu sistema interno, contendo dados cadastrais do
condomínio

segurado
, sem, contudo, apresentar prova técnica idônea capaz de afastar a alegação de ocorrência de oscilações na rede elétrica nas datas
dos fatos
.

Além disso, c
onsoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

Portanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para
comprovar a
narrativa inicial, enquanto a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito, a jurisprudência
dos tribunais pátrios
, reconhece que, em ações regressivas propostas por seguradoras, uma vez demonstrados o dano e o nexo de causalidade, incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência de vínculo entre o evento danoso e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Preliminar: violação ao princípio de dialeticidade: Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que não houve má prestação de serviço capaz de ensejar a sua condenação. Preliminar rejeitada .
2. Mérito: A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 3. O laudo apresentado pela seguradora ostenta a idoneidade necessária para comprovar que os danos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 4. A concessionária apelante não trouxe provas que refutam que os danos ocorridos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado decorreu da oscilação na rede de energia elétrica, ademais, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente não corresponde a data do sinistro narrado na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50201290220218080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 09/04/2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a empresa segurada, em razão de danos materiais causados por oscilações de tensão elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos causados ao equipamento da empresa segurada em decorrência de oscilações na rede elétrica; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A seguradora tem o direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF.
4) A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco administrativo (§ 6º do art. 37 da CF/1988). 5) A responsabilidade objetiva da concessionária somente pode ser afastada se demonstrada a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto. 6) O laudo técnico juntado aos autos comprovou que os danos aos compressores da empresa segurada decorreram de oscilações de tensão elétrica na rede fornecida pela concessionária, sobrecarregando o relé térmico dos aparelhos. 7) A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a conclusão do laudo técnico, sendo seu ônus comprovar a inexistência da falha no serviço (inciso II do art. 373 do CPC).
8) O pagamento da indenização pela seguradora no valor de R$ 6.851,44 foi devidamente comprovado, caracterizando o direito ao ressarcimento. 9) A exigência de requerimento administrativo prévio à concessionária para apuração do evento danoso, prevista nos arts. 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação e deve observar os princípios da razoabilidade e celeridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002092-78.2022.8.08.0038 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO CDC. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. APELO DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
A seguradora que indeniza seu segurado pelos danos sofridos sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Recente orientação firmada pelo STJ, no Tema 1.282, no sentido de que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Tentativa de solução administrativa que não constitui requisito para o exercício do direito de regresso pela seguradora. Concessionária de energia que responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Demonstração do dano por meio de laudo técnico que atesta avarias nos
a
parelhos do segurado em razão de distúrbios na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária ré. Documento produzido por terceiro não interessado, sem indícios de parcialidade, que constitui prova válida. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 08070054020228190042, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 03/04/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIRMADA EM IRDR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por TMS - Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento movida contra a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, na qual a seguradora pleiteia o reembolso do valor pago a segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, alegadamente decorrentes de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos causados aos equipamentos segurados, independentemente da reparação ter sido realizada pela seguradora antes da verificação da concessionária; (ii) se, nas ações regressivas ajuizadas pela seguradora, compete à concessionária comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. 4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme o art . 786 do CC e a Súmula 188 do STF. 5. A Resolução ANEEL n. 414/2010 não pode afastar o direito da seguradora de buscar o ressarcimento judicialmente, pois eventual exigência administrativa não impede o acesso ao Judiciário, em observância ao art . 5º, XXXV, da CF.
6. No julgamento do IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002, assentou-se que a reparação ou substituição do equipamento danificado não exime a concessionária de ressarcir os danos elétricos causados, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.
7. No caso concreto, a concessionária não apresentou prova suficiente para afastar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação da rede elétrica, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Diante da ausência de prova da inexistência de falha na prestação do serviço e considerando a tese firmada no IRDR, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50035400920178130625, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2025)

Por fim, ressalta-se que a
ausência de procedimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação regressiva, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Assim
, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), fixando-os, portanto, em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), fixando-os, portanto, em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.